Tribunal: TCU
Processo: 002.329/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 518/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, em face do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apresentada por deputados do Partido dos Trabalhadores, acerca de supostas irregularidades em financiamentos para aquisição de máquinas agrícolas a produtores com dívidas junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ou cujos imóveis estariam sob embargos ambientais em razão de desmatamentos ilegais. Propõe a instrução técnica o conhecimento da representação e o apensamento definitivo deste processo ao TC- Processo 002.248/2022-0 , que versa sobre representação formulada pelo Senador Randolph Rodrigues, noticiando os mesmos fatos, autuada nesta Corte no dia anterior. Considerando, portanto, a conexão de assunto e de pedidos, inclusive de adoção de medida cautelar, e de modo a propiciar o aproveitamento das informações constantes deste processo para o exame daquele ao qual este será apensado, bem como em homenagem aos princípios da racionalidade, economicidade e celeridade processual. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso I, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; apensar estes autos ao TC- Processo 002.248/2022-0 , para análise em conjunto; e remeter cópia desta deliberação e da instrução ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e aos representantes. 1. Processo TC- Processo 002.329/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados 1.2. Interessados: Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e outros 1.3. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há